Tribunal: TJES
Processo: 5001437-26.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão; Alimentos
Data de julgamento: 2022-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001437-26.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ALEXANDRE LOYOLA DUMAS

AGRAVADA: SHEILA DE AGUIAR SILVA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – ALIMENTOS PROVISÓRIOS – EX-CÔNJUGE – BIONÔMIO POSSIBILIDADE-NECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Q
uanto
à concessão de pensão alimentícia, a legislação de regência é expressa no sentido de que deverá ser observad
a
, na sua fixação (da pensão), a proporção das necessidades do alimentando e os recursos de que dispõe o alimentante.

2.
Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante ALEXANDRE LOYOLA DUMAS e Agravada SHEILA DE AGUIAR SILVA;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001437-26.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALEXANDRE LOYOLA DUMAS
AGRAVADO: SHEILA DE AGUIAR SILVA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001437-26.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ALEXANDRE LOYOLA DUMAS

AGRAVADA: SHEILA DE AGUIAR SILVA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ALEXANDRE LOYOLA DUMAS, ora Agravante, em face de decisão interlocutória (id 2187278 – fls. 05/06 e id 2187280 – fls. 01/04) proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família do Juízo de Vila Velha, que fixou alimentos provisórios em favor de seu filho, PEDRO HENRIQUE DE AGUIAR DUMAS e em favor de sua ex-cônjuge, SHEILA DE AGUIAR SILVA, ora Agravada, além da obrigação de custeio de plano de saúde em favor de ambos.

Em suas razões recursais (id 2186831 – fls. 01/08), o Agravante pugna que (a) sejam suspensos os alimentos provisórios fixados em favor da Agravada, bem como seja exonerado da obrigação de manter e pagar seu o plano de saúde; (b) o custeio do plano de saúde do filho seja partilhado igualmente entre os genitores e (c) encontra-se atualmente desempregado, circunstância que deve ser considerada na apuração da sua possibilidade econômica.

Pela decisão id 2232852, restou indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

A Agravada apresentou contrarrazões recursais id 2482191, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer id 2541537, opina pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

A hipótese comporta a aplicação do disposto no art. 937, inc. VIII, do Código de Processo Civil.

Vitória, 29 de Julho de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

A
quaestio iuris
posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se a Agravada, ao requerer a fixação de alimentos provisórios na ação judicial de origem, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, parcialmente deferida nos seguintes termos:

“(...)

2. ALIMENTOS DESTINADOS À SRA. SHEILA

Consoante exposto no relatório e narrado na inicial, as partes contraíram matrimônio em 2002, época em que a Sra. Sheila laborava, e em 2007 foi demitida do trabalho e em 2009 foi acometida e diagnosticada com câncer de mama, realizou tratamento e em 2019 foi verificado que o câncer apresentou nova recidiva, o que ocasionou o retorno ao tratamento (ID 9765282), o que se perdura até o momento, vide laudos médicos apresentados na inicial.

Conquanto o pedido seja alimentos “compensatórios”, verifico que os argumentos trazidos pela Requerende para fixação dos alimentos em seu favor não possuem cunho indenizatório, oriundos da responsabilidade civil, mas sim para ajudar a Requerente a adequar sua condição financeira, tratando-se, portanto, de obrigação alimentar propriamente dita, decorrente da conjugalidade ou do parentesco.

Da narrativa da Requerente verifico que, embora acometida com câncer de mama, não está definitivamente incapaz a exercer o labor, e com o desemprego passou a cuidar da casa e do filho, de modo que não retornou ao mercado de trabalho. Entendo que o tratamento ao qual se submete impede, ao menos por ora, a reinserção da Sra. Sheila no mercado de trabalho, enquadrando-se nos alimentos transitórios destinados à ex-cônjuge.

O valor pleiteado pela parte entendo ser além das possibilidades financeiras do Requerido demonstradas até o momento, posto que faz-se necessário analisar tanto a necessidade do pedido e a possibilidade financeira de quem custeará os alimentos.

(...)

Por tais motivos, entendo que a Requerente faz jus ao recebimento dos alimentos por período certo, que poderá ser reajustado no curso do feito se demonstrada a necessidade e a possibilidade. Assim, DEFIRO parcialmente o pedido da Requerente e FIXO alimentos à Sra. Sheila de Aguiar Silva PELO PERÍODO DE 1 (UM) ANO, contados a partir da intimação do Requerido desta decisão, no equivalente a 10% (dez por cento) dos rendimentos mensais do Requerido, após os descontos obrigatórios de Lei, devendo incidir sobre férias, abono sobre férias, 13º, horas extras, comissões, gratificações e adicionais, não incidir sobre FGTS e verbas indenizatórias. Na hipótese de ausência de vínculo empregatício, desemprego, trabalho informal ou atividade empresarial, FIXO alimentos no equivalente a 15% (quinze por cento) do salário mínimo vigente (...).

Em ambas as hipóteses, deverá custear a integralidade do plano de saúde destinado à Requerente, sendo esta obrigação sem termo certo. DETERMINO que a Sra. Sheila de Aguiar Silva seja mantida no plano de saúde fornecido pela empregadora do Sr. Alexandre em razão do seu quadro de saúde até ulterior deliberação deste Juízo.”

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida examinada pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

É cediço que, quanto à concessão de pensão alimentícia, a legislação de regência é expressa no sentido de que deverá ser observada, na sua fixação (da pensão), a proporção das necessidades do alimentando e os recursos de que dispõe o alimentante. Trata-se do que se convencionou chamar de “binômio necessidade-possibilidade”.

Neste ponto, veja-se o que dispõe o art. 1.694, § 1º, do Código Civil:

“Art. 1.694 - Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1
o
- Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

(...)”

Em suas razões recursais, aduz o Agravante, em síntese, que se encontra atualmente desempregado, pois seu vínculo empregatício foi rescindido em 23 de dezembro de 2021, o que o impossibilita de adimplir regularmente com os valores fixados.

Aduz, ainda, que com o término do contrato de trabalho, o plano de saúde coletivo, que era custeado pela empresa empregadora, foi cancelado, não sendo possível, sem prejuízo do seu próprio sustento, custear, integralmente, o plano de saúde de seu filho e também de sua ex-cônjuge.

Em que pesem as alegações, não vejo, ao menos à luz da cognição possível nesta via recursal, a ilegalidade ou irrazoabilidade da decisão vergastada, notadamente porque o Juízo
a quo
fixou os alimentos (id 2187278 – fls. 05/06 e id 2187280 – fls. 01/04) para a hipótese de haver ou não relação empregatícia, reduzindo substancialmente o valor devido no caso de desemprego, eis que os alimentos provisórios passam a 15% (quinze por cento) do salário mínimo vigente, o que, hoje, equivale a R$ 181,80 (cento e oitenta e um reais e oitenta centavos).

Ademais, penso que a rescisão do vínculo empregatício não justifica, por si só, a exoneração da verba alimentar, pois, a princípio, não se infere dos autos prova capaz de demonstrar que o Agravante não possui renda hábil a suportar os alimentos provisórios fixados em benefício da ex-cônjuge, pelo prazo certo de um ano, e o plano de saúde em favor desta e de seu filho.

Com efeito, a presente questão deverá ser analisada sob o crivo do contraditório e aprofundamento da instrução probatória, especialmente em razão do quadro de saúde da Agravada, diagnosticada com câncer de mama, razão pela qual a manutenção do plano de saúde em seu favor, ao menos neste momento processual, assume contornos ainda mais relevantes.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – ALIMENTOS PROVISÓRIOS – EX-CÔNJUGE – BIONÔMIO POSSIBILIDADE-NECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Q
uanto
à concessão de pensão alimentícia, a legislação de regência é expressa no sentido de que deverá ser observad
a
, na sua fixação (da pensão), a proporção das necessidades do alimentando e os recursos de que dispõe o alimentante.

2.
Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante ALEXANDRE LOYOLA DUMAS e Agravada SHEILA DE AGUIAR SILVA;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.